Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. No que tange a omissão apontada, tem-se que o v. acórdão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito à competência para os casos de liquidação provisória de sentença envolvendo as cédulas de crédito rural em desfavor do Banco do Brasil e, também, da Nota Técnica 8/2022 do CIJDF.

2. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.